Tribunal: TJMT
Processo: 1021049-92.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021049-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), LUCIO MARIO DA SILVA - CPF: 293.275.201-49 (AGRAVANTE), BYD DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 17.140.820/0002-62 (AGRAVADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0002-63 (AGRAVADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PAGAMENTO DE ENTRADA E CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CONSUMIDOR TAXISTA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à entrega imediata de veículo, adquirido pelo agravante, com pagamento de entrada e financiamento do saldo remanescente, sob o fundamento de ausência de urgência antes da formação do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a compelir as agravadas à entrega do veículo adquirido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência prevista no art. 300, do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como da ponderação acerca da irreversibilidade da medida.

4. O contrato de compra e venda do veículo, o pagamento da entrada, a contratação do financiamento, o pagamento da primeira parcela e a emissão da nota fiscal demonstram, em cognição sumária, a regular formalização do negócio e o início do adimplemento das obrigações pelo agravante.

5. A ausência de entrega do veículo nas datas informadas, somada às tratativas realizadas por aplicativo de mensagens sem justificativa formal, idônea e comprovada para o atraso, indicam a plausibilidade do inadimplemento contratual pelas agravadas e a probabilidade do direito do agravante.

6. O exercício da atividade de taxista, comprovado por alvará, e a contratação de locação de automóvel após o vencimento dos prazos de entrega demonstram a utilização profissional do bem e a existência de despesa decorrente da não disponibilização do veículo.

7. O perigo de dano decorre do ônus financeiro contínuo imposto ao consumidor, que pagou a entrada, permanece responsável pelo financiamento, não usufrui do veículo adquirido e precisa custear a locação de outro automóvel para manter sua atividade laboral.

8. A postergação indefinida da entrega compromete a utilidade imediata do contrato e agrava o desequilíbrio entre as partes, sobretudo diante da ausência de explicação objetiva para a não disponibilização do bem.

9. A medida não apresenta irreversibilidade, pois o automóvel está individualizado nos documentos contratuais, o agravante assumiu o pagamento do financiamento e eventual improcedência da demanda pode ser equacionada por restituição, compensação ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar que as agravadas entreguem o veículo ao agravante, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária
R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O atraso injustificado na entrega de veículo, após emissão de nota fiscal, pagamento de entrada e contratação de financiamento, configura probabilidade do direito à tutela de urgência. 2. A necessidade de locação de veículo para exercício da atividade profissional evidencia perigo de dano. 3. A entrega do bem não configura irreversibilidade impeditiva quando eventual improcedência puder ser resolvida por perdas e danos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 300, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, dever de informação.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1010343-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024, pub. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Lucio Mario da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer nº 1024728-74.2026.8.11.0041, ajuizada em face de BYD do Brasil Ltda. e Saga London Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à entrega imediata de veículo BYD Dolphin Mini.

Na origem, o agravante relatou que adquiriu um veículo BYD Dolphin Mini, ano/modelo 2027, pelo valor de R$ 105.990,00, com pagamento de sinal de R$ 20.000,00 e financiamento do saldo remanescente, em 60 parcelas de R$ 2.609,14. Alegou que a nota fiscal foi faturada em 18/03/2026 e que, apesar das promessas de entrega para 02/04/2026 e, posteriormente, para 13/04/2026, o automóvel não foi disponibilizado.

O Juízo de origem, embora tenha reconhecido a verossimilhança das alegações lastreadas nos comprovantes de pagamento e na nota fiscal, entendeu não demonstrada urgência capaz de justificar a concessão da medida antes da formação do contraditório, por considerar que o alegado descumprimento contratual, embora passível de reparação, não configura perigo de dano irreparável que não possa aguardar a manifestação das requeridas, especialmente para esclarecimento dos motivos do atraso na logística de entrega.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois teria cumprido integralmente as obrigações que lhe incumbiam, mediante pagamento do sinal, aprovação do financiamento junto ao Banco Santander e quitação do preço perante as agravadas, remanescendo apenas a obrigação de entrega do bem.

Afirma que as agravadas não apresentaram justificativa formal para o atraso, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, e que o contrato formulário BYD prevê a entrega do veículo após a quitação, salvo comunicação prévia e formal em sentido diverso.

Alega, ainda, que é pessoa com deficiência e exerce a profissão de taxista, razão pela qual necessita do veículo para locomoção e trabalho, além de ter suportado gastos com locação de automóveis junto às empresas Unidas e Localiza, no valor total de R$ 2.992,18.

Recebido o recurso, a liminar recursal foi indeferida (id. 367784859).

Contrarrazões de Saga London Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. (id. 371945896) e BYD do Brasil Ltda. pelo desprovimento do recurso (id. 375756430).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

É cediço que a concessão de tutela de urgência exige a conjugação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ainda ser sopesado o perigo de dano reverso, considerado o impacto da medida sobre a parte adversa.

De igual forma, é o entendimento desta eg. Câmara:

“[...] O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010343-21.2024 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Na hipótese, o agravante celebrou contrato de compra e venda de veículo automotor BYD Dolphin Mini, ano/modelo 2027, cor preta, pelo valor de R$ 105.990,00, tendo efetuado o pagamento de entrada no montante de R$ 20.000,00 à concessionária Saga London Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., em 12/03/2026, e contratado financiamento do saldo remanescente em 60 parcelas mensais de R$ 2.609,14, conforme comprovam o contrato de financiamento, e o comprovante de pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 2.609,14, efetuado em 17/04/2026 (id’s. 232132637; 232132638 e 232132639 dos autos de nº 1024728-74.2026.8.11.0041).

Apesar da regular formalização do contrato e do início do adimplemento das obrigações pelo agravante, verifica-se que desde a compra do veículo até a presente data, não há registro da entrega do veículo. Consta dos autos que a nota fiscal foi emitida em 18/03/2026, com previsão inicial de entrega para 02/04/2026, posteriormente prorrogada para 13/04/2026, sem que qualquer dessas datas tenha sido cumprida. Ademais, as conversas mantidas via aplicativo WhatsApp com preposto da concessionária evidenciam tratativas reiteradas acerca da disponibilização do automóvel, sem a apresentação de justificativa formal, idônea e comprovada para o atraso (id. 232134399 e seguintes dos autos de nº 1024728-74.2026.8.11.0041).

Esse conjunto probatório indica, em cognição sumária, a plausibilidade do inadimplemento contratual pelas agravadas e a probabilidade do direito do agravante.

O autor comprovou, ademais, exercer atividade de taxista (alvará no id. 232134414) e juntou contrato de locação de automóvel firmado após o vencimento dos prazos informados para entrega, o que demonstra a utilização profissional do bem e a existência de despesa decorrente da conduta imputada às fornecedoras (id. 232134428).

O perigo de dano, portanto, decorre da imposição de ônus financeiro contínuo ao consumidor, que efetuou o pagamento da entrada e permanece responsável pelo pagamento do financiamento, sem usufruir do veículo adquirido e, simultaneamente, precisa custear a locação de outro automóvel para manter sua atividade laboral.

Ainda que eventuais prejuízos materiais possam ser apurados no curso da demanda, a postergação indefinida da entrega compromete a utilidade imediata do contrato e agrava o desequilíbrio entre as partes, sobretudo diante da ausência de explicação objetiva para a não disponibilização do bem.

Também não se verifica irreversibilidade capaz de impedir a medida. O automóvel está individualizado nos documentos contratuais, o agravante, como reiteradamente mencionado, já assumiu o pagamento do financiamento e eventual improcedência da demanda poderá ser equacionada por restituição, compensação ou indenização, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos novos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que as agravadas providenciem, no prazo de 10 dias úteis, a entrega ao agravante do veículo BYD Dolphin Mini objeto da contratação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00, sem prejuízo de posterior revisão pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026